Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ERRO DE EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELOS JURADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO. MENORIDADE COMPROVADA. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
2. Na espécie, porém, há elementos probatórios aptos a sustentar a presença da motivação torpe, visto que o delito foi supostamente praticado devido à dívida ocorrida no contexto de venda de substância entorpecente.
3. Inviável acolher o pleito absolutório quanto ao crime de corrupção de menores, visto que a menoridade do adolescente restou devidamente comprovada por documento hábil, evidenciando que ele tinha 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I (homicídio qualificado pelo motivo torpe), c/c o artigo 73 (erro na execução), ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2o, da Lei no. 8.069/1990 (corrupção de menores), para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF.